Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733178-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas da autoria, quando os depoimentos das vítimas e das testemunhas demonstram que o acusado praticou a conduta criminosa descrita na denúncia. 2. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, amparada por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito. 3. Demonstrados nos autos a comunhão de esforços de mais de um agente e o emprego de arma branca (faca) para o cometimento do crime de roubos, reconhecem-se as majorantes. 4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 5. Considerando que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como promover a revogação da prisão. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto não observado o procedimento de reconhecimento pessoal previsto em lei e os demais meios de prova seriam insuficientes para fundamentar a condenação. Assevera que não há indícios de que foi empregada arma branca, uma vez que a apreensão não se deu na posse do insurgente, mas somente no chão da rodoviária de Brasília. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando essa estiver amparada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos, em que as declarações da vítima são corroboradas pelas apreensões realizadas no local dos fatos, bem como pelas declarações das testemunhas inquiridas” (ID 35026352 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 695.650/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 31/5/2022). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCABIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Teses omissas nas razões do recurso especial não podem ser examinadas em sede de agravo regimental, por revelarem inovação recursal. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como o testemunho do policial envolvido e a confissão do comparsa menor de idade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A prova produzida nos autos é incontroversa, tendo em vista que a vítima foi incisiva em confirmar que seu celular foi subtraído e que o acusado foi um dos autores do roubo, cometido na companhia de outros 03 (três) indivíduos, com emprego de uma faca para ameaçá-la, a qual foi utilizada por um dos autores não identificado. A própria vítima acionou a Polícia Militar e, após a realização de diligências nas imediações dos fatos, apontou o acusado como sendo aquele autor que a abordou e fugiu com o celular, após ter sido ameaçada pelo outro autor que portava a faca, ocasião em que o reconheceu com segurança, tudo confirmado sob o crivo do contraditório. O próprio acusado confirmou que no instante do roubo usava uma camisa de time de futebol (Barcelona), o que coincide com as declarações prestadas pela vítima, a qual, mesmo depois de o acusado ter trocado de camisa, procedeu ao reconhecimento seguro e o apontou para os policiais. O acusado quando foi abordado pela polícia, estava com vestimenta diferente daquela do momento do crime, circunstância pouco comum para aqueles que agem licitamente. Sobre esse ponto, é notório que autores de crimes patrimoniais, visando a escaparem da situação flagrancial, têm o hábito de trocarem de vestimentas para dificultar suas identificações por vítimas e testemunhas. Tal situação foi o que ocorreu no caso em apuração, todavia a vítima o reconheceu e o apontou para os policiais. Dessa forma, não pairam dúvidas de que se cuida de um roubo, perpetrado em concurso de pessoas e com a utilização de uma faca, a qual foi devidamente apreendida, prontamente reconhecida pela vítima como aquela utilizado para a ameaçar (ID 35026352 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024